Tribunal: TJDFT
Processo: 0717254-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Processo : 0717254-70.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 154996408 dos autos originários n. 0716915-91.2022.8.07.0018), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, aqui agravante. Eis o teor da decisão agravada: O Distrito Federal apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença ID 151688862, alegando que o exequente exercia cargo federal, razão pela qual não é abrangido pelo julgado na Ação Coletiva no 0011249-34.2014.8.07.0018 cujo título executivo se baseia para requerer a paridade e consequente incorporação de quintos/décimos. O exequente apresentou irresignação no ID 154753151. É o relatório. DECIDO. Para solução do caso, faz-se necessário juntar excerto do Dispositivo da Sentença da Ação Coletiva (ID 141332114, pág. 4), posteriormente confirmada nos recursos: Julgo procedente o pedido para condenar o requerido a pagar as diferenças entre os valores pagos e os efetivamente devidos aos autores, o que será apurado em liquidação de sentença. Nota-se, portanto, que o julgado apenas obriga o Distrito Federal a pagar a diferença entre o que os aposentados e os servidores em atividade recebem, a título de paridade. Dessa forma, não é cabível no presente cumprimento de sentença a análise de legitimidade da parte para receber os valores, devendo-se analisar apenas a existência de valores recebidos a menor e que devem ser corrigidos de forma paritária. Conforme demonstrado pela parte exequente nas Fichas Financeiras, o cargo ocupado pelo exequente é distrital e não federal, recebendo seus proventos através de pagamento feito pelo Distrito Federal, e não pela União. Não obstante, restou comprovado pela própria documentação trazida pelo executado (ID 151688870, pág. 49) que o exequente recebia valores com base nas Leis Distritais 1.004/96 e 1.141/96, o que destoa da argumentação trazida pelo Ente Público no ID 151688871, pág. 24. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Desta forma, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o cumprimento da obrigação de fazer objeto dos presentes autos. O agravante alega que a decisão atacada incorreu em erro de interpretação sobre o alcance do título executivo, uma vez que o agravado exerceu e incorporou os cargos em comissão de “ASSESSOR PARLAMENTAR FS-03”, “CHEFE DE GABINETE CNE”, “ASSESSOR PARLAMENTAR IV CL-14”, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, os quais correspondem a cargos da área federal, e que não foi efetuada a correlação com os cargos do Distrito Federal, abarcados pelas Leis n. 1.004/96 e 1.141/96. Aponta que, na ação coletiva, o Sindicato dos Professores do Distrito Federal solicitou a paridade aos aposentados da carreira magistério que possuem cargos comissionados incorporados com base nas aludidas leis, ou seja, requereu a paridade para os cargos exercidos no âmbito distrital, visto que os cargos da área federal, como é o caso do agravado, não são incorporados nos termos das citadas leis. Destaca que, em consonância com o entendimento firmado neste Tribunal de Justiça, o servidor que exerceu cargo no âmbito federal e adquiriu o direito à incorporação da vantagem pessoal não tem o condão de transpô-la para o cargo vinculado ao ente distrital. Observa a necessidade de imediata suspensão da decisão recorrida, diante da impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao ente público, em especial porque nenhum valor pode ser pago antes de sua correta definição. Pede a concessão da liminar, a fim de suspender a tramitação do feito originário e, ao final, a reforma da decisão agravada. Os autos foram inicialmente distribuídos, em 08/05/2023, à Desa. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos (id. 46444830) e, em razão de seu afastamento (id. 46452559), redistribuídos, em 08/05/2023, ao Des. João Luís Fischer Dias (id. 46455880). Certificado pela Secretaria da Turma a aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias (id. 51193072), os autos foram redistribuídos, em 11/09/2023, a esta Relatoria (id. 51193970). Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Contudo, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar. Na origem, foi requerido o cumprimento individual de sentença lastreado no título judicial formado no julgamento da Ação Coletiva n. 0011249-34.2014.8.07.0018, que condenou o agravante a incorporar os quintos/décimos dos aposentados em paridade aos servidores ativos. O agravante defende que o agravado exerceu e incorporou quintos/décimos oriundos de cargo federal, de modo que não faz jus à paridade, porque o título judicial determinou a paridade para os cargos exercidos apenas no Distrito Federal. Todavia, verifico que o agravado é servidor público distrital aposentado, recebendo seus proventos através de pagamento feito pelo ente distrital, conforme demonstrado pelas fichas financeiras (id. 141332108-141332109, na origem). Também demonstrado pela documentação trazida pelo próprio agravante (id. 151688871 - p. 24, na origem) que o agravado exerceu e incorporou o Cargo em Comissão “ASSESSOR PARLAMENTAR FS-03”, “CHEFE DE GABINETE CNE”, “ASSESSOR PARLAMENTAR IV CL-14”, os quais são cargos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o que destoa da argumentação trazida pelo agravante. Assim, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator